Tribunal: STF
Processo: HC 240151
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 848.856/SP (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 351 dias multa ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo). O juízo de origem deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 4, p. 20-38).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa (e-doc. 4, p. 41-77).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça buscando a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 4, p. 13-19). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, cuja ordem foi denegada pelo Relator (e-doc. 2), sobrevindo o citado agravo regimental (e-doc. 5).



    5. Consta ainda nos autos que, em 16/04/2024, o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 3).



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade. Frisam que a situação do paciente foi alterada, uma vez que um dos fundamentos expostos para negar o direito de recorrer em liberdade — a existência de maus antecedentes e reincidência — foram afastados pelo Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento da apelação. Alegam a suficiência de medidas cautelares alternativas a prisão. Argumentam que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/10/2020, não se mostrando razoável a manutenção da custódia deste então. Assinalam as condições pessoais favoráveis. Acrescentam que, inclusive, já foi concedida a progressão para o regime semiaberto, afirmando a incompatibilidade da custódia provisória com o regime intermediário.



    7. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa, entendeu não verificada ilegalidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “Com efeito, mantida a prisão do paciente durante a instrução criminal para preservação da ordem pública, notadamente em razão de sua periculosidade social, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, que envolveu emprego de violência contra a vítima, que suportou lesões corporais; de modo que agora, após a manutenção da condenação em Segundo Grau, tais requisitos, à evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade.



    Nesse contexto, não se verifica possibilidade de concessão da liberdade provisória, não havendo lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (STF, HC 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).



    No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (RHC 88252/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 17/10/2017).



    E também desta Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal:



    (...)



    Impede ressaltar, ademais, nos casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade de recorrer em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando que, na espécie, os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade (HC 293208/SP; Min. Marco Aurélio Bellizze; Quinta Turma; j. 19/8/2014).



    Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.



    Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio da presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.



    E, demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de se resguardar a ordem pública, a presença de condições pessoais favoráveis primariedade e bons antecedente, por si só, é insuficiente para autorizar a concessão da liberdade.



    Também não se cogita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a situação processual do paciente revela a insuficiência e a inadequação das referidas medidas, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.



    A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.” (e-doc. 4, p. 15-19, grifos nossos)



    9. No ato apontado como coator, o STJ, reportando-se à fundamentação pela qual decretada e mantida a custódia, assentou:



    “A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fl. 36):



    Por último, nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional específica dos réus ora condenados, remanescendo o panorama que o levou à conversão de suas prisões em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Ressalte-se que imperativa a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública já que evidenciada completamente a autoria e a materialidade do delito, conforme discriminado na fundamentação, havendo seríssimos riscos de que os réus venham novamente a delinquir enquanto não cumpram a pena, sendo que com exceção do réu Nivaldo, todos possuem no mínimo maus antecedentes na prática de crimes patrimoniais, o que denota que continuam se utilizando de práticas ilícitas como seu meio de vida. Além disso, praticaram o crime com extrema violência e agressividade física e psicológica contra à vítima, o que permite concluir que as reprimendas anteriores não foram suficientes para que eles se arrependessem de ter ingressado no mundo criminoso, o que coloca em sérios riscos a incolumidade social, a paz pública e a credibilidade da justiça.



    Na espécie, os acusados, em unidade de desígnios e previamente ajustados, decidiram praticar o delito de roubo. Segundo o apurado, o agravante já conhecia o ofendido Ramez, o qual era namorado de sua prima, e, sabendo que ele possuía bens, decidiu praticar o crime. Para isso, convidou NIVALDO. Também se uniram aos demais acusados ÁLVARO, EZEQUIEL, WILLIAN e VICTOR para a execução do roubo. Nesse contexto, os réus, na noite do dia 16 de outubro de 2020, partiram para esta cidade de Tupã, onde encontrariam com ALVARO e WILLIAN. Já na cidade de Tupã, passaram a monitorar a vítima. Ato contínuo, o agravante ÍCARO encaminhou mensagens, via aplicativo WhatsApp, para o seu comparsa EZEQUIEL, informando que a vítima estava saindo de uma festa. Diante das informações, os demais acusados interceptaram a trajetória da caminhonete conduzida pela vítima e, utilizando-se de uma arma de fogo, desceram do veículo, adentraram na camionete e anunciaram o roubo. Na sequência, colocaram o ofendido no banco traseiro e desferiram tapas contra a sua cabeça. Após, questionaram-no se havia dinheiro no veículo, na construtora ou na residência. Ele, então, entregou à ÁLVARO sua carteira, que continha aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), bem como cartões, relógio, anel e o molho de chaves de sua residência. VICTOR passou então a conduzir a camionete pertencente à vítima. Em posse da chave da residência da vítima, rumaram até a cidade de Tupã e deixaram ÁLVARO na casa da vítima, o qual ali adentraria para subtrair os objetos e demais pertences. A caminhonete com o ofendido seguiu pelo Parque Universitário e, em seguida, tomou a estrada vicinal Tupã-Quatá, adentrou em um canavial. Então, foi ele algemado com fita plástica e levado em direção à pista, local no qual foi abandonado.



    Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do agravante, visto que o crime em análise foi praticado premeditadamente, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima, que sofreu lesões corporais. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social.” (e-doc. 5, p. 4-5, grifos nossos)



    10. Pela leitura dos atos descisórios, depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado.



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:   



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade dos pacientes, indicada pelo destacado modo de execução do delito. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 163.132/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2019, p. 21/05/2019; grifos nossos)



    “Agravo Regimental em habeas corpus. Roubo majorado e receptação. Sentença condenatória. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade do modus operandi. Roubo com concurso de agentes mediante emprego de armas de fogo e explosivos, com disparos por considerável período de tempo. Risco de reiteração delitiva. Inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. Ilegalidade não configurada. Excesso de prazo para o julgamento da apelação. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 198.884-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022p. 09/09/2022; grifos nossos)



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.221/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/02/2020, p. 18/02/2020; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. No mais, observo que as alegações relacionadas à recente concessão de progressão ao regime semiaberto não foram objeto de análise pelas instâncias antecedentes, tendo a defesa dirigido-se diretamente a esta Corte. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator